Tribunal: TCU
Processo: 033.410/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio firmado entre o referido Ministério e o município de Santana do Manhuaçu/MG, para a realização do 1o Santana Fest Show.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) , em desfavor do Sr. João Batista Vieira de Assis, prefeito municipal de Santana do Manhuaçu/MG, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio Siconv 704091, firmado entre a municipalidade e o referido Ministério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e da ampla defesa; 9.2. notificar o Ministério do Turismo e o espólio do responsável acerca da presente decisão.